Tribunal: TJDFT
Processo: 0757563-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECUSA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ANÁLISE. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRAZO RAZOÁVEL. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE. OPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA ADEQUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABÍVEL. ENVIO DE OFÍCIO PARA AUTORIDADES. ATO ADMINISTRATIVO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não procede a fundamentação do juízo referente à suposta “litigância predatória”. Não existe óbice ao ajuizamento de processo por advogado de outro estado da federação para a defesa dos direitos do jurisdicionado. Do mesmo modo, não existe nenhum impedimento ao ajuizamento de diversos processos contra o mesmo réu ou contra réus distintos para discutir eventuais violações de direitos. A extinção de processos com base em tal fundamentação carece de qualquer amparo legal. Cabe ao autor escolher o seu representante processual e decidir se deseja discutir todas as ilegalidades aferidas em um só processo ou em feitos distintos.
2. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”
3. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que deve resolver os litígios com qualidade e em tempo razoável.
4. A Constituição Federal já realiza a distribuição inicial de competência no Poder Judiciário, definindo a competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes visa obter solução rápida.
5. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa quanto da interpretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob a ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito.
6. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o do CPC), o que implica a exigência de comportamento que colabore para a “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o do CPC). Em casos com foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário examinar o abuso na seleção do foro competente (forum shopping).
7. As condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser analisadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema, verificando se as escolhas isoladas podem, ao se multiplicarem, afetar o interesse público no exercício eficiente do Poder Judiciário. A opção injustificada do autor pelo foro da sede da pessoa jurídica – sobretudo nas hipóteses de ações de massa – deve ser considerada abusiva por gerar excesso de judicialização em determinado território e, em consequência, prejudicar a efetividade e a economia processual.
8. No caso, é incontroverso que a autora domiciliada em São Paulo ajuizou o processo na justiça do DF embora não tenha feito nenhuma alegação referente a agência do réu situada nesta comarca. A escolha da comarca de Brasília não se conecta com qualquer elemento do caso concreto: se distancia tanto do domicílio da autora quanto da agência com a qual aquela teve relação contratual.
8. Fica claro que houve o exercício abusivo do direito de escolha do foro pela autora, que escolheu o foro de Brasília sem qualquer justificativa razoável. Tal conclusão normalmente implicaria dever do juízo de remeter o caso ao foro competente para julgamento (art. 64, §3o, CPC). Todavia, tal medida tornou-se impossível no caso concreto, já que a autora não indicou a agência do réu com a qual teve relação contratual. Sem tal informação, é impossível ao juízo determinar em qual foro o processo deve tramitar, fato que justifica sua extinção.
9. A questão referente ao envio de ofício a OAB para a apuração da conduta do advogado não é passível de análise pela via recursal. A expedição de ofício a outras autoridades constitui ato administrativo exercido de forma atípica pelo juízo. A decisão não possui conteúdo decisório, poderia ter sido determinada por despacho e foge aos limites subjetivos e objetivos da demanda. Não há, portanto, atuação jurisdicional que autorize a revisão da matéria pela via recursal, ante a ausência de previsão legal para tanto.
10. Recurso conhecido e não provido.